Tribunal: TJSP
Processo: 1014809-46.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Admissibilidade de cobrança de tarifa de cadastro – Encargos de inadimplência: juros moratórios de 1% ao mês; multa de 2% sobre o valor do débito; e juros remuneratórios limitados à taxa para o período de normalidade, à luz da Súmula n° 296 do E. STJ –

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Admissibilidade de cobrança de tarifa de cadastro – Encargos de inadimplência: juros moratórios de 1% ao mês; multa de 2% sobre o valor do débito; e juros remuneratórios limitados à taxa para o período de normalidade, à luz da Súmula n° 296 do E. STJ – Recurso da autora não provido, e da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014809-46.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
SOROCRED
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
é
apelada/apelante VALDIRENE MOTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora, e deram provimento em parte ao recurso da ré, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014809-46.2015.8.26.0068 -Voto no 32.412
2
Apelação no 1014809-46.2015.8.26.0068
Comarca de Barueri 3a Vara Cível
Rectes/Recdas: Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento S/A;
Valdirene Mota da Silva
Voto n.o 32.412
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo
automotor
Revisão e restituição de valores pagos

Sentença de procedência em parte
Admissibilidade de
cobrança de tarifa de cadastro Encargos de inadimplência:
juros moratórios de 1% ao mês; multa de 2% sobre o valor
do débito; e juros remuneratórios limitados à taxa para o
período de normalidade, à luz da Súmula n° 296 do E. STJ
Recurso da autora não provido, e da ré provido em parte.
Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito julgada
procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença (fls. 216/220).
Em apelação (fls. 222/231), a ré alegou que: (a) no contrato
existem informações expressas sobre os valores cobrados a título de encargos,
inclusive as taxas dos juros, ausente o instituto da lesão, preconizando que a
autora não foi forçada a celebra-lo, preservado princípio da autonomia da
vontade; (b) não está limitada à cobrança da taxa de 1% ao mês ou 12% ao ano;
(c) não há impedimento na cobrança de comissão de permanência ou de
correção monetária e juros remuneratórios, desde que não estejam cumulados
(STJ, 296); (d) a capitalização de juros é admissível em cédulas de crédito
bancário. Requereu o provimento do recurso para o julgamento de improcedência
da ação.
A autora interpôs recurso adesivo (fls. 238/246), e sustentou
que o réu fixou tarifa de cadastro em valor excessivo (além do triplo da média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014809-46.2015.8.26.0068 -Voto no 32.412
3
mercado), a qual deve ser reputada ilegal à luz do art. 15, inc. IV, do Código de
Defesa do Consumidor. Pediu o provimento do recurso para o julgamento de
procedência da ação.
Houve resposta da ré.
Eis o relatório.
Valdirene Mota da Silva ingressou com ação de revisão
contratual c.c. repetição de indébito em face da Sorocred CFI S/A, alegando, em
suma, que no intuito de adquirir veículo automotor, aderiu à Cédula de Crédito
Bancário e, assim, a ré lhe concedeu o crédito de R$79.335,27 (fls. 10/12).
Argumentou prática de cobranças ilegais e jamais informadas, que majoraram
indevidamente o valor total do financiamento e, consequentemente, das
prestações mensais: (a) tarifa de cadastro no valor de R$1.200,00; (b) cobrança
cumulada, no período de inadimplemento, de juros moratórios de 1% ao mês,
multa de 2% e juros remuneratórios, quando ao certo deveria ser cobrada apenas
taxa de juros remuneratórios de 2,0334% ao mês. Pediu, assim, desconstituição
das cláusulas, bem como repetição do indébito de forma simples.
Após contestação (fls. 108/134) e réplica (fls. 195/203), seguiu-
se a r. sentença, cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os
pedidos
ajuizados
por
VALDIRENE MOTA DA SILVA em face de SOROCREDI CFI S/A, para,
ponderando os princípios da causalidade e da sucumbência: A)
DETERMINAR a revisão do contrato de financiamento descrito na
inicial, para que a ré proceda ao recalculo do débito atual da autora,
para o fim exclusivo de excluir, no período de inadimplemento, a
cobrança a título de ENCARGO, ressarcindo a autora dos valores por
ela pagos a este título, a ser alcançado em fase de liquidação, de forma
simples, observando-se, por fim, correção monetária pela tabela prática
deste E. Tribunal, desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao
mês contados da citação, o que poderá ser compensado com o valor
final devido pela autora à ré. Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014809-46.2015.8.26.0068 -Voto no 32.412
4
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da
causa (art. 85, § 2o, do CPC/15). Tudo em vista do grau de zelo, do
lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do
trabalho realizado pelo(s) procurador(es) das partes e do tempo exigido
(art. 85, § 2o, I, II, III e IV, do CPC/15), observada a gratuidade
concedida à autora. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente
feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015, dando por finalizada a fase de
conhecimento”.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp repetitivo no 1.251.331/RS, em 28 de
agosto de 2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, definiu:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”
(os
destaques não pertencem ao original).
A Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma
vez que a cédula foi emitida em abril de 2014 (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014809-46.2015.8.26.0068 -Voto no 32.412
5
Sobre os encargos devidos para o período de anormalidade, a
cláusula quarta da Cédula prevê:
“A falta de pagamento dos valores devidos pelo Emitente importará na
cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por
cento) e encargos remuneratórios, igualmente incidirão honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) em caso de cobrança
extrajudicial, e 20% (vinte por cento) em caso de cobrança judicial, além
das despesas e custas judiciais” (fl. 11).
A expressão “encargos remuneratórios” não é genérica,
resguardado o devido respeito ao disposto na r. sentença, e univocamente
contempla os juros pré-fixados de 2,0334% ao mês, e 27,3234% ao ano, como
consta do quadro 5.5 “encargos” (fl. 225), como, a propósito, já sinalizara a autora
na inicial: “ainda, após a análise das cláusulas contratuais, descobriu-se que
período de inadimplemento há cobrança cumulada de juros moratórios de 1%
a.m., multa de 2% e mais juros remuneratórios, quando ao certo deveria ser
cobrada a taxa correta do contrato de 2,0334% a.m.” (fl. 2). Com efeito, os juros
em questão são os remuneratórios, isto é, justamente os “encargos
remuneratórios”.
No período de anormalidade afigura-se admissível a cumulação
de juros de mora, juros remuneratórios e multa, como previsto na Cédula, no
entanto, a teor da Súmula n° 296, do E. Superior Tribunal de Justiça, os juros
remuneratórios devem ser calculados à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitados à taxa mensal de 2,0334% prevista no contrato,
no campo 5.6 (com prevalência da menor, mês a mês).
Anote-se:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado” (STJ, 296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014809-46.2015.8.26.0068 -Voto no 32.412
6
Embora aponte o documento de fl. 14 valor de encargo, que
levou o MM. Sentenciante a reconhecer incorreção, de mister registrar duas
situações: a do contrato e a do documento de fls. 14. Sobre o contrato, deve
prevalecer o entendimento posto acima, pois de conformidade com o que foi
deduzido nos autos. Sobre o documento de fls. 14, não consta pedido expresso
de reconhecimento de sua inconformidade com o contrato, daí que, se a verba a
título de encargos estiver incorreta, cabe ao autor as vias apropriadas, pois neste
feito não se deduziu pedido a respeito.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso da
autora, e pelo provimento em parte ao recurso da ré, julgada improcedente a
ação, com observação (STJ 296). Sucumbente, a autora deve arcar com as
despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da causa (CPC,
art. 85, § 2°, e incs.), observada a gratuidade de justiça (fls. 96/102).
Gil Coelho
Relator